Tribunal: TJBA
Processo: 8000116-55.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000116-55.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA VENOSA E TROMBOSE VENOSA PROFUNDA. NECESSIDADE DE USO DO FÁRMACO XARELTO (RIVAROXABANA) 20MG. DEVER CONSTITUCIONAL DE GARANTIR-SE SAÚDE AOS CIDADÃOS. SENTENÇA QUE CONDENOU APENAS A MUNICIPALIDADE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRUMADO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000116-55.2020.8.05.0032, oriundos da Comarca de Brumado, em que figuram como Recorrentes/Recorridos a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.